Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EX- CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER ALIMENTAR. EXISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. IDADE AVANÇADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido de inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apelada possui necessidade de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares.
4. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e, quando imposta, deve ser fixada por tempo certo, salvo incapacidade permanente para o trabalho ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
5. A apelada é idosa, não exerce atividade laborativa desde 1991 e permaneceu casada por mais de 33 anos, período em que não exerceu atividade remunerada.
6. Os documentos comprovam que a apelada possui movimentação financeira de baixo montante e depende economicamente dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode ser fixada por tempo indeterminado em casos de incapacidade permanente para o trabalho ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp n. 2.180.301/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023;
TJDFT; Acórdão 1896969, 0703824-21.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024; Acórdão 1928189, 0722704-43.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.